Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-75.2021.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais . O autor, titular de benefício previdenciário, identificou descontos indevidos em sua aposentadoria devido a empréstimo consignado fraudulento. Sentença declarou nulo o contrato, determinou devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. II. Razões de Decidir: A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por fraudes. A perícia comprovou a falsificação da assinatura do autor no contrato. A restituição em dobro é cabível, pois a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. A indenização por dano moral é justificada pela privação do benefício previdenciário, de natureza alimentar. III. Dispositivo: RECURSOS DESPROVIDOS.